Tribunal: STF
Processo: RE 1403547
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279/STF. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA MÍNIMA DE MULTA. TEMA RG Nº 1.178. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no recursos de apelação da acusação, assim ementado:



    “TRÁFICO DE ENTORPECENTES Apelo do Ministério Público Pretensão condenatória acolhida Autoria e materialidade delitivas comprovadas Relatos firmes e coerentes dos policiais militares Apreensão de expressiva quantidade de dinheiro em espécie, porções de cocaína e anotações referentes à contabilidade do tráfico, em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes Condenação de rigor Dosimetria Penas-base mantidas no patamar mínimo legal Exasperação em 1/6 na segunda fase da dosimetria Réus reincidentes Inviabilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas Panorama fático a evidenciar dedicação habitual à prática delitiva Fixado o regime inicial fechado Sentença absolutória reformada nos termos do apelo ministerial. RECURSO PROVIDO” (e-doc. 9, p.2).



    3. Embargos de declaração defensivos subsequentes foram rejeitados, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegada violação ao Pacto de San José da Costa Rica Inocorrência O duplo grau de jurisdição consubstancia-se em garantia não apenas ao acusado, como também à sociedade Pretensão de prequestionar matéria constitucional e infraconstitucional Descabimento Hipótese em que todas as questões relevantes para o julgamento do feito foram objeto de análise pela turma julgadora, o que supre o requisito de admissibilidade para interposição de recurso junto aos Tribunais Superiores Desnecessidade de expressa menção no acórdão a todos os dispositivos de lei que embasaram a decisão Constitucionalidade da pena de multa Contradição, ademais, que deve ser concernente ao corpo do próprio decisum Inconformismo quanto à análise das provas que não justifica a interposição do recurso em comento. EMBARGOS REJEITADOS.” (e-doc. 13, p. 2)



    4. Nas razões do extraordinário, alega-se que os acórdãos recorridos contrariaram os arts. 3º, incs. I e III e 5º caput (princípio da isonomia) e 5º, inc. XLVI (princípio da individualização da pena), todos da Constituição Federal. O recorrente sustenta ter ocorrido desproporcionalidade na dosimetria da pena, considerada a pequena quantidade de droga apreendida (6g de cocaína), bem como a inexistência de provas para condenação, sendo aplicável o art. 28, da Lei de Drogas. Ademais, defende a inconstitucionalidade da pena mínima de multa prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006, consubstanciando as hipóteses contempladas pelo art. 102, inc. III, al. a e b da Constituição Federal (e-doc. 15). 



    5. Requer a atribuição de repercussão geral com a declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 33 da Lei de Drogas, com a redução da pena de multa aplicada.



    6. O recurso foi admitido na origem (e-doc. 22).



    7. Em contrarrazões, o Ministério Público de São Paulo refuta demonstração em concreto da existência de repercussão geral da questão constitucional discutida, aduzindo haver ofensa reflexa. Argumenta inexistir prequestionamento, com incidência das Súmulas nº 282 e 356 do STF. Aduz ter sido a fundamentação do recurso deficiente, devendo ser aplicada a Súmula nº 284 desta Corte. Caso apreciado o mérito, defende inviabilidade de ser reconhecida a inconstitucionalidade pleiteada e a redução da pena (e-doc. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O recurso deve ter o seguimento negado.



    9. Considerada a alegação de ilegalidades na dosimetria da pena, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos (S. 279/STF), além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. 



    10. No que tange à declaração incidenter tantun da inconstitucionalidade do preceito secundário disposto para o crime de tráfico de drogas, melhor sorte não teria o recorrente. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade da multa mínima prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006, razão pela qual não se vislumbra a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Por ocasião da apreciação do o Tema nº 1.178 do ementário da Repercussão Geral, foi fixada a seguinte tese: "A multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena”. 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PENA DE MULTA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O PODER LEGISLATIVO NA QUANTIFICAÇÃO DA PENA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”.



    (RE nº 1.347.158 RG/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 21/10/2021, p. 27/10/2021)



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator